Tribunal: TJPA
Processo: 0004438-02.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004438-02.2019.8.14.0111

APELANTE: MANOEL CUSTODIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL CUSTÓDIO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo de Ipixuna do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0004438-02.2019.814.0111), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 478, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES, os pedidos formulados na exordial.

Diante da improcedência, revogo a tutela de urgência concedida às fls. 22/23”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo desconhecimento a contratação de cartão de crédito, e o contrato não equivale à vontade manifestada pelo recorrente, havendo configuração de vício de consentimento, e falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por não estarem demonstrados interesses que justifiquem sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciária da parte autora, mediante utilização cartão de crédito consignado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, (ID nº 566783, pg. 04/07), Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento (ID nº5666783, pg. 01/03), contando a assinatura da parte demandante, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Além de extratos comprovando a disponibilização do crédito, e transferência via DOC (D nº 566783, pg. 11/5666788), na conta em que o recorrente recebe o benefício, há faturas do cartão demonstrando a utilização do montante, ID nº 5666784/5666787.

Toda argumentação contida no apelo cai por terra ao analisar os documentos acostados pela instituição financeira, posto que não só demonstra a contratação efetiva entre as partes, como também a disponibilização do montante ajustado e utilização do cartão de crédito pelo devedor, além de constatar-se facilmente que os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que a ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024